Tribunal: STF
Processo: AI 163910
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-11
Data de publicação: 1996-03-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO  -   JUSTA  INDENIZAÇÃO   -  ALCANCE  DA
GARANTIA  CONSTITUCIONAL. O princípio da justa indenização revela que
o  quantitativo a  ela inerente há  de corresponder  a um certo poder
aquisitivo. Descabe sustentar, com base no par.  1. do  artigo 100 da
Carta  de 1988 - a Constituição  dita cidada - o direito do Estado de
satisfazer a verba, pelo valor nominal, porquanto não atingido, entre
a  última atualização  e a  data do  pagamento, o  interregno de doze
meses.  Adote o Estado, considerada a ordem jurídica constitucional -
na  espécie,  a mesma  optica  que  empresta a  cobrança  dos debitos
resultantes da incidencia de tributos.